Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDAS TEMPORÁRIA E PERMANENTE DE BAGAGEM. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso dos autores visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 - Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Alteração de voo. Extravios de bagagem temporário e permanente. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Os autores adquiriram passagem aérea para o trecho São Paulo-Hamburgo-São Paulo, no período de 25/06/2022 a 11/07/2022. Narraram que tiveram três de suas malas extraviadas no trecho de ida, sendo uma delas devolvida em 24 horas, a segunda após 14 dias e a terceira nunca foi devolvida. Afirmam que precisaram desembolsar quantia em dinheiro para aquisição de roupas e itens de higiene pessoal. Informaram que houve alteração no trecho de volta com a designação de novo voo partindo da cidade de Copenhagen com destino para a Madrid, sendo necessária a aquisição de passagens de transporte ferroviário pelos autores, o que gerou atraso de um dia.
3 – Dano material. O Juízo de origem concluiu que as mudanças extraordinárias na data do voo ensejam inevitáveis gastos extras, os quais devem ser ressarcidos, fundamentando-se nas determinações da Convenção de Montreal.
4. Os recorrentes alegam como razões de reforma da decisão recorrida que não houve a devida análise dos fatos efetivamente ocorridos, sendo verdade que o resultado externado na sentença recorrida não considerou todas as despesas e transtornos arcados/presenciados pelos recorrentes.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. Inicialmente, destaco que os gastos devidamente comprovados com transporte e alimentação foram devidamente considerados pelo Juízo de origem, com exceção do gasto com transporte realizado no dia 10/07/2022 no valor de R$ 748,44 (setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), já que, além de ser em data anterior ao voo original, o aviso da alteração do voo ocorreu no dia 11/07/2022 (ID 46301216), conforme comprovado pelos recorrentes.
7. Desse modo, constato que a sentença objeto do recurso restou acertada quando julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da recorrente por danos
materiais no valor de R$ 8.098,36 (oito mil, noventa e oito reais e trinta e seis centavos), em despesas extraordinárias dispendidas nos dois dias adicionais que tiveram que passar na Europa em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente.
9 - Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário, representa violação de direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Devida, pois, a reparação por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).
10 - Valor da indenização. Os autores tiveram 3 bagagens extraviadas, sendo uma devolvida em 1 dia, outra em 14 dias e a última nunca devolvida. Contudo, a aquisição de novos itens, cuja indenização se reconhece neste processo, ameniza o desconforto experimentado.
11 - Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), fixa-se o valor dos danos morais em R$ 2.000,00, por autor/recorrente, quantia que atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação.
12 - Sentença que se reforma condenar as rés ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, por autor/recorrente, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da publicação deste acórdão e juros de mora a partir da citação.
13 - Recurso conhecido e provido em parte.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95
(C)